Tribunal: STF
Processo: RE 1318367
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO C/C COBRANÇA DE ATRASADOS. FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO APÓS A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, MAS QUE SE ENCONTRAVA APOSENTADO À ÉPOCA DO ÓBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005 QUE COMPLEMENTOU A REFERIDA EC 41/2003, ASSEGURANDO O DIREITO ADQUIRIDO APENAS À PARIDADE ÀQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REFERIDO TEXTO REFORMADOR. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. RE NO 603580/RJ. ACERVO PROBATÓRIO CONFIRMANDO A OBSERVÂNCIA PELO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA PARA GARANTIR A REVISÃO DO BENEFÍCIO, OBSERVADO TÃO SOMENTE O DIREITO À PARIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA NA FORMA DO ART. 10-F DA LEI No 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/2009, SENDO QUE, NO TOCANTE À CORREÇÃO MONETÁRIA, É DE SER APLICADO O IPCA, A PARTIR DE 25/03/2015, BLOQUEADAS, ENTRETANTO, AS DIFERENÇAS, QUANDO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, ENTRE O VALOR ENCONTRADO PELO ÍNDICE DA TR E O MONTANTE DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO IPCA, ATÉ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENCERRE O JULGAMENTO DO RE Nº 870/947/SE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 40, §§ 7º e 8º; 97; e 102, § 2º, da CF. 
     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa é a seguinte:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
    I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 
    II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
    III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
    A tese do RE 603.580-RG restou assim fixada: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.
    Quanto ao índice de correção monetária aplicável, o STF, nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Vale ressaltar que o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator